Tribunal: STJ
Processo: 0005765-78.2018.8.26.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2212655 - SP (2025/0167494-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PESSOA RODRIGUES
ADVOGADOS
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DURVAL CICHETTO
ADVOGADO
: JOSE BENEDITO CHIQUETO - SP149159
INTERES.
: ALEXANDRE JOSE DE ANDRADE
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI BOTELHO YOSHINO - SP203816
INTERES.
: BRAS FERNANDO XAVIER
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI BOTELHO YOSHINO - SP203816
INTERES.
: LEONARDO GODOI PALMA
ADVOGADO
: FAHD DIB JUNIOR - SP225274
INTERES.
: VAGNER DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO BERNARDINO CARLOS - SP218199
GABRIEL GOMES DAGUANO - SP405339
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA
E CORRUPÇÃO PASSIVA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO,
ATIPICIDADE POR FALTA DE DOLO E ELEMENTOS PARA A
INTERCPETAÇÃO
TELEFÔNICA.
TESES
QUE
NÃO
PRESCINDEM DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO
DA PENA BASILAR E REGIME PRISIONAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
As
teses
defensivas
-
ausência
de
provas
para
a
condenação, atipicidade por falta de dolo, ausência elementos que
justificassem a interceptação telefônica e de esgotamento de outros
meios de obtenção da prova - não prescindem do revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que
tiveram a interpretação divergente não permite verificar se a legislação
federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49790024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 0979445d-ae02-4552-9d61-2edd519e30a2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49790024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 0979445d-ae02-4552-9d61-2edd519e30a2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2212655 - SP (2025/0167494-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PESSOA RODRIGUES
ADVOGADOS
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DURVAL CICHETTO
ADVOGADO
: JOSE BENEDITO CHIQUETO - SP149159
INTERES.
: ALEXANDRE JOSE DE ANDRADE
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI BOTELHO YOSHINO - SP203816
INTERES.
: BRAS FERNANDO XAVIER
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI BOTELHO YOSHINO - SP203816
INTERES.
: LEONARDO GODOI PALMA
ADVOGADO
: FAHD DIB JUNIOR - SP225274
INTERES.
: VAGNER DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO BERNARDINO CARLOS - SP218199
GABRIEL GOMES DAGUANO - SP405339
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA
E CORRUPÇÃO PASSIVA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO,
ATIPICIDADE POR FALTA DE DOLO E ELEMENTOS PARA A
INTERCPETAÇÃO
TELEFÔNICA.
TESES
QUE
NÃO
PRESCINDEM DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO
DA PENA BASILAR E REGIME PRISIONAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
As
teses
defensivas
-
ausência
de
provas
para
a
condenação, atipicidade por falta de dolo, ausência elementos que
justificassem a interceptação telefônica e de esgotamento de outros
meios de obtenção da prova - não prescindem do revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que
tiveram a interpretação divergente não permite verificar se a legislação
federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Alexandre Pessoa Rodrigues
contra decisão de e-STJ fls. 11500/11509, de minha relatoria, em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial pelo incidência do óbice das Súmulas ns. 7 do STJ
e 284 do STF.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que "a controvérsia posta
não reside na valoração probatória, mas na interpretação dos conceitos jurídicos de
“vantagem indevida”, “dolo específico” e “subsidiariedade da interceptação telefônica”,
bem como na correta aplicação das regras de dosimetria e do regime inicial da pena." (e-
STJ fl. 11.617). Assevera que "a condenação do agravante se deu sem demonstração
inequívoca de dolo específico ou de que tenha agido com intuito de obter qualquer
vantagem indevida." (e-STJ fl. 11.618). Afirma que "a análise da tipicidade da conduta à
luz do ordenamento jurídico federal é matéria de direito e se insere no âmbito de
cognição do Recurso Especial." (e-STJ fl. 11.619). Sustenta que o recurso especial
apontou expressamente os artigos de lei violados.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls. 11500/11509):
in verbis

Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado
à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela
prática dos crimes dos arts. 288 e 317, § 1o, por três vezes, na forma do art.
71, do Código Penal, c. c art. 69 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

Anota-se, de início, que as duas primeiras teses defensivas - ausência de
provas para a condenação e atipicidade por falta de dolo - não prescindem do
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO
TENTADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. VALOR REDUZIDO DA
RES FURTIVA. RECUPERAÇÃO INTEGRAL DOS BENS.
PRIMARIEDADE
DO
AGENTE.
FRAUDE
RUDIMENTAR.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Paraná que reformou sentença absolutória e condenou o recorrente
por furto qualificado mediante fraude, com base no art. 155, § 4o, II, do
Código Penal.
2. A defesa alegou insuficiência de provas e aplicabilidade do princípio
da insignificância, considerando o valor dos produtos furtados e a
primariedade do recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio
da insignificância é cabível no caso de furto qualificado mediante
fraude, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de
periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
III. Razões de decidir
4. É possível a aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta
do recorrente apresentou mínima ofensividade, ausência de
periculosidade
social,
reduzido
grau
de
reprovabilidade
e
inexpressividade da lesão jurídica, além de a res furtiva ter sido
recuperada integralmente.
5. A fraude empregada foi considerada rudimentar e facilmente
percebida, reforçando a mínima ofensividade da conduta.
6. A análise da suficiência de provas para a condenação foi considerada
inviável em sede de recurso especial, devido à vedação do reexame do
conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância é aplicável
quando a conduta apresenta mínima ofensividade, ausência de
periculosidade
social,
reduzido
grau
de
reprovabilidade
e
inexpressividade da lesão jurídica. 2. A análise da suficiência de provas
para a condenação é inviável em recurso especial, devido à vedação do
reexame do conjunto fático-probatório."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, V; CPP, art. 386, III; CPP,
art. 366.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. (REsp n. 2.206.945
19/11/2004
/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
.)
30/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). DOLO
ESPECÍFICO.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo em recurso especial, mas não conheceu do
recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que a condenação pelo
crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) teria
ocorrido sem a presença do dolo específico, sustentando o agravante
que a questão versaria sobre matéria exclusivamente de direito. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reafirmando a sentença de
primeiro grau, concluiu expressamente pela configuração do dolo
necessário ao delito de denunciação caluniosa.
4. Para se chegar a uma conclusão diversa daquela adotada pelas
instâncias ordinárias, no sentido de afastar o dolo específico e
reconhecer a atipicidade da conduta, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência é vedada em sede
de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial").
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização do
delito de denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do dolo
específico de imputar a alguém a prática de crime do qual o agente sabe
inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte,
a administração da Justiça.
6. A valoração das provas produzidas nos autos, realizada pelo Tribunal
de origem para concluir pela presença do elemento subjetivo específico
na conduta do agravante, demonstra a necessidade de reanálise do
contexto fático-probatório para eventual modificação do julgado.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação de forma fundamentada. A
fundamentação contrária aos interesses da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESES:
8. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 2. A
revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de
dolo específico no crime de denunciação caluniosa demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso
especial. (AgRg no AREsp n. 2.665.021/SC, relator Ministro Carlos
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS -, Quinta
Turma, DJEN de
.)
9/6/2025
No que diz respeito à nulidade das interceptações telefônicas, o acórdão
estadual assim se manifestou:

A medida de interceptação telefônica mostrava-se absolutamente
, ainda que já produzida prova de outra
necessária para as investigações
espécie, pois somente com as interceptações das conversas entre os
então suspeitos é que seria possível esclarecer o modo e a efetiva
extensão de atuação dos membros da associação criminosa. Assim que
foi possível identificar Flávio, impedir que os agentes adulterassem ou
dessem fim na documentação que serviria de prova dos crimes
praticados, apreendida e analisada pelos policiais.
É compreensível e razoável que, pela
basta
alta complexidade dos fatos
a leitura da inicial para constatar o número de ilícitos e de agentes neles
envolvidos tenham sido necessárias todas as sucessivas prorrogações de
prazo para a realização das interceptações telefônicas. (e-STJ fls. 10.177
/10.178)
Para se chegar à conclusão diversa, como pretende a defesa, no sentido da
ausência elementos que justificassem a interceptação telefônica e de
esgotamento de outros meios de obtenção da prova, nos termos do art. 2o, II,
da Lei 9.296/1996, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. LIAME
SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. REVERSÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 580 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem
afirmou não vislumbrar "nenhum elemento do feito demonstra que
houve adulteração, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou
mesmo interferência de terceiros para invalidar a prova produzida",
sendo certo que a defesa também não foi capaz de apontar a ocorrência
de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material
coletado. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo nos
moldes postulados sem nova e aprofundada incursão no conjunto
probatório, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. O art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a
inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a
possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2o
da Lei 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a
prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu
caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios
razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com
reclusão.
3. Na hipótese, "as interceptações telefônicas foram imprescindíveis
para comprovar o liame subjetivo entre os agentes. Aliás, apenas por
meio destas é que se chegou aos nomes de todos os acusados, situação
que reforça a legitimidade da sua realização", destacando-se que "a alta
periculosidade dos integrantes do PGC, a complexidade de sua
organização, os sofisticados meios utilizados na prática de crimes e de
ocultação de seus lideres revelaram a ineficácia de outros meios de
obtenção de prova".
4. Para se chegar à conclusão diversa, como pretende a defesa, no
sentido da ausência elementos que justificassem a interceptação
telefônica e de esgotamento de outros meios de obtenção da prova, nos
termos do art. 2o, II, da Lei 9.296/1996, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do
recurso interposto por um dos acusados, se fundada em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
6. No caso, não há falar na violação do art. 580 do CPP, pois
expressamente mencionado no acórdão a situação particular dos corréus
Adair, Lucinei e Helen, "reclusos desde o dia 13-7-2018 (evento n.
2014, docs. 4468, 4476 e 4472)", razão pela qual foi aplicado o regime
prisional aberto em razão da detração.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC,
rdesta Relatoria, DJe de
.)
29/5/2023
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. TESE DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO E
ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a
inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a
possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal.
Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece
o inciso II do art. 2o da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a
interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios
disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. Ademais, deve
haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal
punida com reclusão.
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

2. No caso em concreto, a interceptação telefônica foi autorizada
judicialmente após autorização de acesso às conversas de indivíduo
investigado por receptação onde se identificou mensagens relacionadas
ao tráfico de drogas, atendendo aos requisitos do art. 2o da Lei n. 9.296
/1996, sem evidências de ilegalidade. Assim, as interceptações
telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida
necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados
que atuavam no delito.
3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante
fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos
requisitos autorizadores da interceptação telefônica (AgRg no RHC n.
163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
).
19/8/2022
4. Além disso, o exame da pretensão esbarra no óbice da Súmula n. 7
/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal estadual
quanto à imprescindibilidade das medidas cautelares ou da existência de
outros meios de obtenção da prova, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório carreado aos autos.
5. Eventual vício no consentimento para acesso aos dados do celular
apreendido não foi debatido no acórdão recorrido, o que impede o
exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.010.244/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.)
25/3/2025

Por fim, observa-se que quanto as duas últimas alegações, a defesa não
indicou o artigo da legislação infraconstitucional supostamente contrariado, o
que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE
IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, na hipótese de
protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente
de prova.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no
caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.845.574/SC, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.)
3/7/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO DE CIGARROS E TABACO PARA NARGUILE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO ARTIGO QUE CONSIDERA VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que
tiveram a interpretação divergente não permite verificar se a legislação
federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.166.569/PR,
desta Relatoria, DJEN de
.)
5/3/2025
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49790554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:27
Código de Controle do Documento: 99e29aa9-803e-462a-a37d-4afe6fa196c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0167494-9
REsp 2.212.655 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057657820188260047 00081367820198260047 00081730820198260047
00082407020198260047 00083004320198260047 00083012820198260047
00083021320198260047 00083039520198260047 00083576120198260047
00524958201882600047 524958201882600047 5282018 57657820188260047
5765782018826004700081367820198260047 81367820198260047
81730820198260047 82407020198260047 83004320198260047
83012820198260047 83021320198260047 83039520198260047
83576120198260047
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DURVAL CICHETTO
ADVOGADO
: JOSE BENEDITO CHIQUETO - SP149159
RECORRENTE
: ALEXANDRE JOSE DE ANDRADE
RECORRENTE
: BRAS FERNANDO XAVIER
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI BOTELHO YOSHINO - SP203816
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: LEONARDO GODOI PALMA
ADVOGADO
: FAHD DIB JUNIOR - SP225274
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PESSOA RODRIGUES
ADVOGADO
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
ADVOGADA
: VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
AGRAVANTE
: VAGNER DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO BERNARDINO CARLOS - SP218199
GABRIEL GOMES DAGUANO - SP405339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CLOVIS MARCELINO DA SILVA
CORRÉU
: FLAVIO HERIVELTO MORETONE EUGENIO
CORRÉU
: NELCI APARECIDA DA SILVA
CORRÉU
: VALCIR ANDRADE JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PESSOA RODRIGUES
ADVOGADO
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
ADVOGADA
: VANESSA NUNES MACIEL - SP371160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DURVAL CICHETTO
ADVOGADO
: JOSE BENEDITO CHIQUETO - SP149159
INTERES.
: ALEXANDRE JOSE DE ANDRADE
INTERES.
: BRAS FERNANDO XAVIER
ADVOGADO
: RICARDO HIROSHI BOTELHO YOSHINO - SP203816
C542605515<05182182290@
2025/0167494-9 - REsp 2212655 Petição : 2025/0072626-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:49:40
Código de Controle do Documento: CAD781BB-714F-4BC1-A0CE-AC07C654E970

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0167494-9
REsp 2.212.655 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: LEONARDO GODOI PALMA
ADVOGADO
: FAHD DIB JUNIOR - SP225274
INTERES.
: VAGNER DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO BERNARDINO CARLOS - SP218199
GABRIEL GOMES DAGUANO - SP405339
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515<05182182290@
2025/0167494-9 - REsp 2212655 Petição : 2025/0072626-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:49:40
Código de Controle do Documento: CAD781BB-714F-4BC1-A0CE-AC07C654E970